Tribunal: STF
Processo: AI 148488
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: I - A circunstância de encontrar-se a servidora, na
data da promulgação da Constituição, afastada das funções exercidas
no Estado, em gozo de licença para tratar de interesse particular,
não impede a acumulação permitida pelo art. 17, § 2º, ADCT.
II - A competência do relator para decidir do agravo
interposto contra o despacho denegatório de recurso extraordinário
não se limita ao exame dos pressupostos formais de admissibilidade
do RE: abrange todos os aspectos pertinentes ao cabimento do
recurso, inclusive, portanto, aqueles relacionados com o seu mérito.